Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-91.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007095-91.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), G. N. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.277.761/0001-46 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
G. N. Comércio de Automóveis Ltda – Me
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução Fiscal no 5400-66.2008.8.11.0055 (Código no 106673) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, e afastou a prescrição aduzida pelo excipiente.

O Agravante, em síntese, aponta que, a prescrição da pretensão executória se perfez, eis que, em tese, está nítida a presença deste instituto, o que ensejaria a extinção do processo.

Dessa forma, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, e a prescrição seja reconhecida.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões ao Agravo, no ID no 1067659, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Houve pedido de antecipação de tutela, este que, entretanto, foi indeferido, consoante decisão de ID no 875169.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020